Tribunal: CARF
Processo: 15463.002953/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.002953/2010-12
ACÓRDÃO
2002-008.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÁUDIA MARIA MENDES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. Não
acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a
preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação das demais
quesitos apresentados no Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas do quesito tempestividade da impugnação, para
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002953/2010-12
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 96 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 83 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, intempestiva a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 70 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2005/607425383463119, lavrada em
05.05.2008, pela então Defis/RJ (fls. 06/09), para exigência de Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF de R$ 2.100,47, mais acréscimos legais, totalizando R$
3.400,02.
Devolvida a notificação por via postal (fls.43), foi emitido o Edital 00042/2008
(fls.80/81):
...
A interessada apresenta, em 27/10/2010, a petição de fls.2/4, alegando, entre
outras razões, que:
A presente Impugnação é TEMPESTIVA. A uma por ter a Impugnante
tomado conhecimento da notificação somente na data de 18/10/2010 e a
duas por residir em endereço diverso, conforme, docs. em anexo, razão
pela qual requer a V Sas. que seja acolhida a presente preliminar de
tempestividade.
No Despacho de Encaminhamento, às fls.51, a autoridade lançadora registra a
alegação de tempestividade.
É o Relatório.
O Acórdão que não conheceu da impugnação foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
IRPF. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
IMPUGNAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
Não caracteriza impugnação a petição apresentada após o decurso
do prazo legal.
INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A petição intempestiva não comporta julgamento em primeira
instância.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002953/2010-12
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2013 (AR e-fl. 92), o sujeito
passivo interpôs, em 21/06/2013 (protocolo de e-fl. 96), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas em qualquer
fase do procedimento; relevância do princípio da informalidade, onde as peças são redigidas pelos
próprios interessados;
b) reforça que tomou conhecimento do lançamento apenas em 18/10/2010 e busca
o afastamento do bis in idem e da justiça social;
c) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial, e os
rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados nos autos através
dos documentos juntados desde a fase impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a intempestividade da peça recursal.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Como visto, a autoridade lançadora, no despacho às fls.51, entendeu como
preliminar de tempestividade a alegação da interessada de que “A presente
petição é tempestiva: a uma por ter tomado conhecimento da notificação
somente na data de 18/10/2010, e a duas por residir em endereço diverso”.
...
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
publicado:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002953/2010-12
4
- no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este foi o meio utilizado.
Conforme fls.09/10, a ciência do lançamento em tela se deu por edital, de acordo
com a legislação retrocitada.
O edital foi afixado de 14.05.2009 a 29.05.2009.
Antes da intimação por edital, resultou improfícua a intimação, por via postal, no
endereço que a interessada informara a esta Secretaria.
Tal endereço, sublinhe-se, é o mesmo que se vê na consulta ao informado na sua
declaração de 2008, entregue em 18.04.2008:
...
Assim, foram observadas as disposições legais que versam sobre a matéria.
Dessa forma, não se reconhece qualquer vício na intimação por via edital.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se feita a intimação 15
(quinze) dias após a publicação do edital (art.23, § 2o, IV).
Segundo o art. 15 do citado Decreto, é de 30 (trinta) dias da intimação o prazo
para a apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, senão
vejamos:
...
A interessada teve prazo até 01/09/2008 (fls.80/81), expressamente consignado
no Edital, para apresentar impugnação.
A petição em tela, só apresentada em 27/10/2010 (fls.02), é intempestiva.
Dessa forma, a preliminar de tempestividade deve ser rejeitada.
A petição intempestiva não instaura a lide e, por consequência, não submete a
julgamento a matéria questionada, tal como ratifica o já citado Ato Declaratório
Normativo (ADN) no 15, de 12 de julho de 1996:
...
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002953/2010-12
5
A Primeira Instância indica a tentativa de intimação via postal através da
informação do Sistema de Controle de Postagens - Sucop (fl. 43) e seu insucesso, o que possibilita
a regular intimação via edital, ambos corretamente elaborados e procedidos pela Unidade
Jurisdicionante e constatados em primeira instância. Ademais, consta nos autos despacho de
diligência da DRJ (e- fls. 75), apontando com exatidão as datas das postagens e devoluções de
correspondência a justificar a ciência por edital.
Portanto, claramente intempestiva a impugnação e não devem ser apreciados os
demais quesitos do Recurso.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas do
quesito tempestividade da impugnação, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original